Tribunal: TJMT
Processo: 0002868-51.2019.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002868-51.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.572.811-99 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MATÉRIA NÃO INVOCADA NAS RAZÕES – LIMITES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PENA DE 01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO,

SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS – PRESCRIÇÃO EM 4 (QUATRO) ANOS – PRAZO REDUZIDO À METADE ANTE A
MENORIDADE

RELATIVA
DO AGENTE – ART.115 CP – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO SUFICIENTE PARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO ‘DE OFÍCIO’ –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.

Por ser matéria de ordem pública aferível a qualquer tempo a declaração da extinção da punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva ‘de ofício’ é medida que se impõe, com fundamento no art. 109, inciso V, c/c arts. 110, § 1º, e 115, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Defensoria Pública (id. 228391666), contra o acórdão (Id
225574189
), que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público apenas para redimensionar a pena de Cleiton Oliveira da Silva, consoante a valoração do art.42, da lei n.11.343/06 na fase a que alude, mantendo-a inalterada, portanto, em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,

substituída por duas penas restritiva de direitos.

Alega que houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois por ser matéria de ordem pública deveria ter sido declarada. Sustenta os princípios da Celeridade e Economicidade Processual e, por se tratar de medida de constrição de liberdade, pugna pela declaração de
extinção de punibilidade,
visto que, entre a sentença condenatória e o acórdão condenatório aliado ao fato de que o embargante era menor de 21 anos à data do fato [art. 115 do CP], assim o autorizam.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que, apesar de não ter sido apresentada em sede recursal, trata de matéria de ordem pública podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício e, assim, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, opina pelo acolhimento das razões suscitadas pelo Embargante para declarar a extinção de punibilidade no caso
,
na ementa assim sintetizada: (Id. 230758187)

“CONTRARRAZÕES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – Contrarrazões: Em que pese a matéria não ter sido suscitada em sede recursal pelas partes, o que afasta a hipótese de omissão no v. acórdão, é certo que a matéria é de ordem pública, tornando possível a sua apreciação, inclusive de ofício. Assim, ainda que os Embargos de declaração manejado não seja instrumento processual cabível, ante a ausência dos requisitos legais, no caso em tela, merece acolhimento, vez que há incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, que, ocorre, mesmo havendo recurso ministerial, que, mesmo parcialmente provido, não alterou o prazo prescricional. Parecer pelo acolhimento dos embargos de declaração.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito, tenho que foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, de modo que não há vicio a ser sanado, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/2006 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICABILIDADE DA PREPONDERANTE DO ART. 42, DA LEI N°. 11.343/06 – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) PORÇÕES DE MACONHA, 44 (QUARENTA E QUATRO) PORÇÕES DE COCAÍNA PESANDO 7,3 (SETE VIRGULA TRÊS GRAMAS) E 01 (UMA) PORÇÃO MAIOR, PESANDO 5,9 G, DE COCAÍNA – DEVER DE CONSIDERAR, AO FIXAR A PENA-BASE, A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA COM PREPONDERÂNCIA SOBRE O DISPOSTO NO ARTIGO 59, DO CP – ADEQUAÇÃO À PREVISÃO – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pena-base, não tem como ser dosada no mínimo legal, uma vez que a quantidade e a natureza lesiva da droga apreendida, sem dúvida alguma, são fatores relevantes para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo cominado, a teor do que determina o art. 42 da Lei de drogas.

Reconhecido o
tráfico
privilegiado na sentença, nada se depreende dos autos em relação ao recorrido pertencer a qualquer organização criminosa de modo que informações desacompanhadas de provas não podem servir como supedâneo para afastar o benefício do §4º, do art.33 da lei 11.343/06, conferido na sentença.”

Como mencionado, a prescrição da pretensão punitiva não foi invocada pelo embargante. De modo que, no acórdão embargado não há vício a ser superado.

Por outro lado, identifico a pertinência de verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ‘
de

oficio’
, por se tratar de
matéria de ordem pública
aferível a qualquer tempo.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”,
nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Outrossim, com o embargante era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime [nascido em 01/12/1998], conforme demonstrado nos autos, o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), a teor do art. 115 do CP.

Neste diapasão, considerando a data da sentença condenatória (Id. 197038655, pág. 56/68) publicada no dia 03 de abril de 2020 e o acórdão condenatório (Id. 225574189) publicado no dia 12 de julho de 2024, que apesar de confirmar parcialmente o recurso ministerial, não alterou o prazo prescricional, além da incidência da menoridade relativa (art. 115 CP)

constato que transcorreram mais de 2 (dois) anos, operando-se, portanto, a prescrição para o delito.

Ante o exposto,

conheço

dos embargos e, nessa extensão,
rejeito-os
, porém, ‘
de ofício’

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

de
Cleiton Oliveira da Silva,

quanto ao crime tipificado no a
rtigo 33, "
caput
", da lei nº. 11343/2006
por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 109, inciso V, c/c. artigos 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024